Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001990-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GOMES - CPF: 028.280.011-56 (RECORRENTE), RONE RUBENS DA SILVA GONSALES - CPF: 690.354.231-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

COMPRA DE PRODUTOS
–
FORMALIZAÇÃO DE SEGURO GARANTIA ESTENDIDA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE – PACTA SUNT SERVANDA – PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO E MAJORAÇÃO DOS MATERIAIS QUE DEVE SER REJEITADO – MANUTENÇÃO DA NULIDADE E DANO MATERIAL ARBITRADO POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS –
VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURADO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a nulidade do seguro garantia estendida e dos danos materiais correspondentes ao seguro arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020